Tribunal: TJMT
Processo: 1021404-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021404-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA - CPF: 906.137.321-20 (EMBARGANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar que aplicou ao autor, policial militar, pena de 15 dias de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão referente à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina, o que teria impedido a interposição de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria referente à ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina constitui inovação recursal, não tendo sido especificamente devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação anteriormente interposto.

4. O princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
" estabelece que o tribunal só pode conhecer das questões efetivamente impugnadas na apelação, não sendo possível analisar matéria nova em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão embargado expressamente afastou a ocorrência de cerceamento de defesa ao consignar que não vislumbrava "
qualquer vício de legalidade, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
" que justificasse a revisão do ato administrativo disciplinar.

6. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas àquelas previstas taxativamente no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

7. Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem enquadrar-se em uma das hipóteses legais de cabimento, sendo considerada prequestionada a matéria quando o Tribunal adota tese explícita sobre o tema, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese: 1. Constitui inovação recursal vedada a alegação, em embargos de declaração, de matéria não devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação anteriormente interposto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ LUÍS CASTRILLON GARCIA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, de modo a manter a sentença de improcedência dos pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº
1021404- 47.2024.8.11.0041
proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, alegando que não foi apreciada a questão referente ao cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina, o que teria obstado seu direito de interpor recurso administrativo.

Argumenta que o Conselho de Disciplina tem a obrigação de intimar pessoalmente o policial militar sobre a decisão proferida, garantindo assim seu direito de defesa e contraditório. Alega que nem ele nem seu procurador foram intimados pessoalmente da referida decisão, tomando conhecimento apenas quando foi instado a cumprir os 15 dias de prisão, o que impossibilitou a apresentação de recurso administrativo.

Forte nessas premissas, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, além de prequestionar os dispositivos legais indicados, em especial o artigo 5º, inciso LV, da CF/88, artigos 11 e 14 da Lei 3.800/76, e artigo 53 da Lei nº 9.784/99 (Id. 295769369).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (Id. 297825385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas àquelas previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em análise,
não se vislumbram quaisquer das hipóteses legais
de cabimento dos embargos de declaração.

Preliminarmente, cumpre destacar que a questão agora suscitada pelo embargante – ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina – constitui evidente inovação recursal, pois tal matéria não foi especificamente devolvida a este Tribunal por meio do recurso de apelação anteriormente interposto.

Da leitura do acórdão embargado, extrai-se que os pontos objeto do recurso de apelação foram: "(i) saber se a hipotética ausência de impugnação específica enseja confissão ficta nos termos do art. 341 do CPC; (ii) saber se a ausência de competência funcional para lavratura de auto ambiental torna nulo o PAD; (iii) saber se o excesso de prazo no PAD comprometeu a ampla defesa; (iv) saber se a sanção aplicada foi desproporcional; e (v) saber se a ausência de responsabilização penal impede a sanção administrativa."

A ausência de intimação pessoal sobre a decisão final do Conselho de Disciplina, com a consequente impossibilidade de interposição de recurso administrativo, não foi matéria expressamente devolvida a esta Corte no recurso de apelação, não podendo ser objeto de análise em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
",
segundo o qual o tribunal só pode conhecer das questões efetivamente impugnadas na apelação
.

Mesmo que assim não fosse, o acórdão embargado expressamente consignou que “
não vislumbro qualquer vício de legalidade, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifique a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo disciplinar ora impugnado
” (Id. 282751888, fl. 08), afastando,
ainda que indiretamente
, a alegação da hipotética ocorrência de cerceamento de defesa.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

O que se percebe, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão mais favorável aos seus interesses, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar, devem enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em análise. Além disso, conforme entendimento pacificado pelo STJ, considera-se prequestionada a matéria quando o Tribunal adota tese explícita sobre o tema, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

Com essas considerações,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por André Luis Castrillon Garcia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025